Tribunal: CARF
Processo: 10580.904219/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.904219/2014-63
RESOLUÇÃO
1301-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.217, de 11 de junho de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10580.904221/2014-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de saldo negativo
de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904219/2014-63
2
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ACÓRDÃO SEM EMENTA Acórdão
emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, solicitando, em síntese:

Acolher a preliminar de prescrição arguida, em razão da ocorrência
da prescrição intercorrente no presente procedimento administrativo, por
não ter à Autoridade Fazendária cumprido o prazo legal do art. 24 da Lei no
11.457/2007, ultrapassado o prazo do art. 1o da Lei no 9.873/99, bem
como o prazo dos arts. 173 e 174 do CTN, extinguindo os débitos alvo dos
pedidos de compensação PERD/DCOMP N° 17770.01533.120312.1.7.03-
8875 e PER/DCOMP no 10437.23308.230312.1.3.03-6046, em total
consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e
razoável duração do processo;

E, na remota hipótese de não ser acolhida a preliminar da prescrição
intercorrente alegada no item 1, acima, seja julgada pela insubsistência da
decisão guerreada, como base no efeito vinculante da Súmula CARF 143,
para o fim de seja acolhida a documentação juntada pela Recorrente à
manifestação de inconformidade ou ora apresentada, orientada pelos
princípios da verdade material, contraditório e ampla defesa, e, por
conseguinte, seja homologada a compensação pretendida pela Companhia
dos seus créditos de CSLL ali declarados, e

Por fim, na hipótese deste Egrégio Conselho, entender pela
necessidade de realização de prova complementar para apuração do
quanto alegado, orientados pelos princípios da verdade material,
contraditório e ampla defesa ora descritos, que seja determinada a
realização de diligência para comprovação do quanto alegado.
É o relatório.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904219/2014-63
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto, por procurador habilitado, em 10/02/2022
(fls. 285), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 282).
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia existente neste Recurso Voluntário diz respeito ao não
reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do
ano-calendário de 2011, em função da ausência de confirmação de retenções na
fonte.
Preliminarmente, a Recorrente alegou a ocorrência de prescrição intercorrente,
pois o acórdão da DRJ teria sido proferido após o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07. Porém, nos termos da
Súmula Carf no 11, a prescrição intercorrente não se aplica no processo
administrativo fiscal. Com efeito, uma vez que durante o processo administrativo
não há que se falar em constituição definitiva de crédito tributário, pois pendente
de pronunciamento final, também não há que se falar em início de prazo
prescricional (Acórdão no 1301-002.809, Rel. Cons. Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 23/02/2018). Assim, rejeito a preliminar.
No mérito, a DRJ realizou pesquisa no banco de dados, a fim de verificar eventuais
retenções informadas em Dirf em montante superior ao reconhecido pela DRJ (fls.
243/268). Com isso, reconheceu retenções adicionais no valor de R$ 22.489,19,
deferindo direito creditório adicional.
A Recorrente alegou, porém, que deveriam ser reconhecidas integralmente as
retenções declaradas. Para isso, alegou: (i) que a maior parte dessas retenções
envolveria uma pessoa jurídica incorporada e que, por isso, deveria ser
reconhecida e (ii) com base na verdade material, seria possível verificar que as
retenções ocorreram.
No caso da incorporação, a Recorrente sustentou que teria incorporado a Pronto
Logística Ltda. (CNPJ/MF no 04.168.529/0001-70) no ano-calendário de 2010 e
que esta teria sofrido retenção no ano-calendário de 2011 no valor de R$
1.747.430,64, conforme Dirf juntada (fls. 52):

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904219/2014-63
4
Veja-se que a maior retenção informada para o saldo negativo de IRPJ utilizado
pela Recorrente (fls. 207) teria sido feita pela pessoa jurídica de CNPJ/MF no
00.776.574/0001-56, no valor de R$ 527.559,35 e sob o código no 1708:

De fato, consta dos autos alteração societária de incorporação da Pronto Logística
Ltda. pela Recorrente, em 29/01/2010, com registro na Junta Comercial em
01/03/2010. A data do evento societário foi considerada para a baixa do CNPJ,
nos termos do art. 24, §1o, da IN/RFB no 2.119/22 e seu Anexo VIII:

Porém, chama a atenção o fato de que as retenções teriam sido feitas em nome
da incorporada já no ano-calendário de 2011. Além disso, a Recorrente não
apresentou os demais documentos exigidos pelo art. 235 do RIR/99, como
balanço específico e declaração de rendimentos da incorporada:
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na data
desse evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
§ 2o No balanço específico de que trata o caput deste artigo, a pessoa jurídica que
tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, poderá avaliar os bens e direitos pelo valor contábil ou de mercado (Lei no
9.249, de 1995, art. 21).
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes
do evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 1o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o, §
1o, e 2o, § 3o).
§ 4o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, que optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e o
custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou
exaustão, será considerada ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de
cálculo do imposto devido e da contribuição social sobre o lucro líquido (Lei no
9.249, de 1995, art. 21, § 2o).
§ 5o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão considerados
incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente (Lei no 9.249, de
1995, art. 21, § 3o).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904219/2014-63
5
§ 6o O imposto deverá ser pago no prazo estabelecido no art. 861 (Lei no 9.430, de
1996, art. 5o, § 4o).
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-
calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente ao do
evento, com observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, §
4o).
Ou seja, a partir da documentação apresentada, é inviável confirmar se os valores
retidos em nome da incorporada não foram por ela utilizados na apuração de
encerramento em função do evento societário.
Vale destacar que a situação difere daquela em que é utilizada retenção em
período anterior à incorporação, uma vez que, neste caso, o montante deve
compor a apuração especial decorrente do evento societário. Neste caso,
aparentemente houve retenção em nome da incorporada após o evento.
Com base no exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem:
(i)
Confirme a ocorrência das retenções em nome da incorporada Pronto
Logística Ltda. (CNPJ/MF no 04.168.529/0001-70), conforme Dirf de fls. 52, bem
como verifique se referidas retenções compuseram a declaração de rendimentos
entregue à Receita Federal em função do evento societário de encerramento por
incorporação, juntando esta declaração aos autos;
(ii)
Confirme a disponibilidade do crédito decorrente da retenção citada na
Dirf de fls. 52, bem como a compatibilidade das receitas correspondentes com
aquelas oferecidas à tributação pela Recorrente (Súmula Carf no 80);
(iii)
Considerando que o saldo negativo de IRPJ pretendido nestes autos diz
respeito ao 2o trimestre de 2011, intime a Recorrente para apresentar os
documentos comprobatórios que demonstrem a relação do valor total retido em
face da incorporada no ano-calendário com aquele período de apuração específico;
(iv)
Ao final, elabore nova análise do direito creditório, contendo os valores
retidos em nome da incorporada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904219/2014-63
6

Fl. 383
DF CARF MF
Original